Tribunal: TJSP
Processo: 1011652-43.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: do acórdão no Recurso Especial no 1.163.020 – No caso concreto, a tutela antecipada foi deferida em data posterior da publicação do acórdão do Recurso Especial no 1.163.020, razão pela qual a parte autora não é alcançada pela modulação dos efeitos do v. acórdão – Sentença denegatória da segurança – Recurso de apelação da parte autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011652-43.2023.8.26.0405; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

25/09/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – Contribuinte que pretende a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na fatura de energia elétrica – IMPOSSIBILIDADE – Entendimento consolidado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 986) - A TUST e/ou a TUSD,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – Contribuinte que pretende a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na fatura de energia elétrica – IMPOSSIBILIDADE – Entendimento consolidado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 986) - A TUST e/ou a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra a base de cálculo do ICMS – Modulação temporal dos efeitos da decisão para a data de 27/03/2017, data de publicação do acórdão no Recurso Especial no 1.163.020 – No caso concreto, a tutela antecipada foi deferida em data posterior da publicação do acórdão do Recurso Especial no 1.163.020, razão pela qual a parte autora não é alcançada pela modulação dos efeitos do v. acórdão – Sentença denegatória da segurança – Recurso de apelação da parte autora desprovido.